Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005426-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SONIA HELENA RANIERI ARANTES - CPF: 655.658.438-04 (AGRAVADO), ADNAN BACHUR MIGUEL KOZAK (AGRAVADO), LUZENIR ALVES DE ALMEIDA NOGUEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JUVENIL LUIZ RIBEIRO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EMIVALDO MARTINS DOS ANJOS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILSON SCORSELINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GENY DE BRITO VIEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS PEREIRA DE AVILA (AGRAVADO), JOSINO GONÇALVES PEREIRA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTR
UMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE ERRO
MATERIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. NULIDADE DA DECISÃO
.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, em sede de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 da 12a Vara Cível do Distrito Federal, revogou a sentença anterior que havia extinguido o feito com fundamento na prescrição intercorrente. O agravante sustenta a inércia dos exequentes desde 2020, a ausência de regularização processual após o falecimento de um dos requerentes e a suspensão do feito em razão da afetação de recursos repetitivos no STJ. Requereu a antecipação da tutela recursal, que foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a decisão que acolheu embargos de declaração anteriormente
rejeitado
s viola
a preclusão
consumativa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão
consumativa
impede nova análise de embargos de declaração já rejeitados, vedando rediscussão da matéria fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A decisão que acolhe embargos de declaração rejeitados posteriormente,
sob alegação
de erro material, sem cabimento legal ou processual, configura nulidade, por violar a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A preclusão
consumativa
impede o reexame de embargos de declaração já decididos, salvo nas hipóteses legais de retratação.

A decisão que revoga sentença extintiva após o julgamento dos embargos de declaração e com recurso de apelação pendente configura nulidade por violação à competência recursal do Tribunal.

O restabelecimento da sentença de extinção por prescrição intercorrente é
medida
imposta diante da nulidade da decisão que a revogou.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005426-22.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 oriunda da 12a Vara Cível do Distrito Federal, revogou a sentença que havia extinguido o feito por ocorrência da prescrição intercorrente.

O agravante alega que os exequentes ficaram inertes por todo o período necessário à configuração da prescrição intercorrente, não tendo realizado qualquer ato efetivo para a continuidade da execução.

Explica que mesmo intimados para manifestação a respeito das tentativas de acordo, se mostraram desinteressados, informando apenas o desinteresse na avença e pleiteando o prosseguimento do feito, isso
desde de
2020.

Aduz que um dos requerentes faleceu e não houve a regularização dos autos.

Pontua que o feito em primeiro grau deve ser suspenso em razão da afetação dos Recursos Especiais no 1361800/SP e 1370899/SP.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
272287864
.

Contraminuta no Id
273782381
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra o decisum que revogou a sentença que havia extinguido o feito em razão da ocorrên
cia de prescrição intercorrente
.

No Id 164691235, o juízo de origem extinguiu o Cumprimento de Sentença com fundamento nos
arts
. 487, inciso II, e 921, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. Os exequentes opuseram embargos de declaração contra essa decisão (Id 165425522), os quais foram rejeitados, mantendo-se
incólume
a sentença embargada (Id 173730996).

Posteriormente, os exequentes, ora agravados, interpuseram apelação. Logo em seguida, o juízo de origem acolheu embargos de declaração que já haviam sido rejeitados, sob o fundamento de erro material, e, por conseguinte, tornou sem efeito a sentença que havia extinguido o feito
.

Cumpre, inicialmente, recordar que os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses legalmente previstas no art. 1.022 do
CPC
, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já analisados, salvo para fins de integraçã
o ou correção de vícios formais
.

No caso
dos autos
, os embargos de declaração opostos contra a sentença extintiva foram regularmente analisados e rejeitados.
Em seguida
, o juízo
acolheu
, para afastar a prescrição reconhecida.

Ocorre que tal proceder configura manifesta violação à preclusão
consumativa
, à segurança jurídica e à est
abilização dos atos processuais
.

Uma vez apreciado e decidido determinado pedido nos embargos de declaração, resta consumada a
im
possibilidade de nova análise da mesma matéria, sendo vedado ao magistrado reapreciar questão já decidida, salvo
mediante a via recursal própria
.

Assim,
ao acolher os embargos de declaração anteriormente rejeitados, o juízo de origem praticou ato processual eivado de nulidade, uma vez que atuou em afronta à competência deste Tribunal para o ju
lgamento da apelação interposta
.

Dessa forma, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, com o consequente restabelecimento dos efeitos da sentença de extinção, permitindo-se a regular apreciação da apelação por este órgão ad
quem
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. DESPACHO. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCLUSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO QUE NÃO PODE SER EXTRAÍDA DO REFERIDO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS APÓS O JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A DECISÃO PRIMEVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento deste Tribunal, "eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado" (
AgInt
nos
EREsp
1.581.224/SP,
relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021,
DJe
30/6/2021).

2. Não é possível extrair, do despacho que ordenou que se aguardasse na Secretaria o julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte contrária, uma suposta determinação de suspensão do processo, consubstanciando-se o pronunciamento judicial em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório.

3. Este STJ perfilha o entendimento de que os segundos embargos declaratórios servem apenas para
veicular vícios
contidos no acórdão proferido no julgamento dos primeiros
aclaratórios
, sendo vedado o debate de questões contidas na decisão anteriormente embargada, em decorrência da preclusão
consumativa
.

4. A oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra também oponha seus
aclaratórios
, tratando-se de prazo comum.

5. Esta Corte tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se observa no presente caso.

6.
Agravo interno desprovido”
.
(STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.419.549/PR, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15-4-2024,
DJe
17-4-2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriores, da ora embargada. As embargantes alegam omissão quanto ao aumento da mensalidade para maiores de 60 anos e erro no cálculo da quantia a ser restituída à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se as matérias suscitadas pelas embargantes estão preclusas em razão de não terem sido oportunamente impugnadas, e se os segundos Embargos de Declaração possuem caráter protelatório, ensejando a cominação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão
consumativa
impede a rediscussão de matérias não impugnadas após o julgamento da Apelação Cível, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula 83/STJ.

Os segundos Embargos de Declaração devem se limitar a sanar vícios descritos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a reabertura de discussão sobre questões já decididas.

O caráter protelatório dos Embargos se evidencia quando se
destinam
a suscitar matérias abrangidas pela preclusão, hipótese que permite a imposição da multa de 2% estabelecida no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento:

A preclusão
consumativa
impede a rediscussão de questões decididas em fases processuais anteriores.

Os segundos Embargos de Declaração devem se restringir ao saneamento de algum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC.

O caráter protelatório dos Embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.419.549/PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15/4/2024,

DJe
17/4/2024; Súmula 83/STJ.
(
N.U 1017209-29.2018.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025
)

Pelo exposto
, declaro a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, diante da vedação à rediscussão de matéria já decidida, restabelecendo-se, por conseguinte, a sentença que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente. Em decorrência, permanece pendente a apreciação da apelação interposta pelos exequentes. Diante disso,
julgo prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025